Tribunal: TJMT
Processo: 1030218-11.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1030218-11.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), JOSIMAR JESUS DA SILVA - CPF: 030.254.471-25 (REQUERENTE), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MM JUIZ DA 3 VARA DA COMARCA DE COLIDER (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO NA ANÁLISE DA READEQUAÇÃO DA PENA. MULTIREINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE CONDENAÇÕES PRÉVIAS. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DISCUSSÃO SOBRE PROVAS EXTRAÍDAS DE CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente a revisão criminal, mantendo a condenação do réu por tráfico e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), alegando omissão e contradição no julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Analisar a omissão quanto à readequação da pena diante da alegação de ausência de multirreincidência à época dos fatos;

(ii) Examinar a contradição no entendimento acerca da ilicitude de provas obtidas por acesso a celular sem autorização judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos devem ser parcialmente acolhidos para sanar a omissão quanto à análise da multirreincidência. O acórdão anterior não enfrentou a questão, embora o embargante tenha trazido argumentos relevantes na revisão criminal. O exame revelou, contudo, que o juízo de origem corretamente considerou três condenações transitadas em julgado, configurando a multirreincidência.

Quanto à contradição, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a validade das provas, considerando precedentes que admitem acesso a celulares apreendidos sem autorização judicial, quando há autorização voluntária do titular do aparelho. Não se verifica contradição, mas tentativa de rediscussão da matéria, inviável em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar omissão quanto à análise da multirreincidência.

Tese de julgamento:

A omissão em decisão colegiada pode ser sanada em embargos de declaração, desde que a questão relevante e oportunamente arguida tenha sido desconsiderada.

Provas obtidas por acesso a celular apreendido sem autorização judicial são válidas quando amparadas por autorização voluntária do titular, conforme jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 878.158/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 27/02/2023; TJMT, AP nº 1003484-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 14/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Josimar Jesus da Silva
contra acórdão de Id. 238880173 que, por votação unânime, conheceu parcialmente a revisão criminal e nessa extensão julgou improcedente o pedido, no qual o ora embargante objetivava a reforma do acórdão/sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 13 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.160 dias-multa.

Nas razões de recurso, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão no tocante ao reconhecimento da multirreincidência para elevação da pena, devendo, por isso, ser revista e readequada.

Em outro ponto, aduz que há contradição, ante a prolação de decisão contrária a lei federal/constituição federal e jurisprudência consolidada em relação à ilicitude das provas obtidas diretamente dos dados constantes dos aparelhos celulares, sem prévia autorização judicial.

Ao final, pugna pelo prequestionamento explícito dos dispositivos infraconstitucionais e constitucionais, para fins de eventual interposição de recurso especial ou e extraordinário.

Contrarrazões apresentada no Id. 255110666 rechaçando as alegações do recurso e pugnando pela rejeição dos embargos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme asseverado, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Egrégia Turma, proferido no julgamento da revisão criminal aviada por Josimar Jesus da Silva que, à unanimidade, conheceu em parte do pedido e nessa extensão, julgou-o improcedente.

O embargante sustenta omissão no tocante ao pleito defensivo de readequação da pena para o mínimo legal, por não ser multirreincidente na época dos fatos e, ainda, contradição com o entendimento jurisprudencial prevalente acerca da ilicitude das provas obtidas por meio da extração de dados de celulares apreendidos dos investigados sem autorização judicial.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Da análise dos autos e das razões apresentadas pelo embargante, tenho que razão lhe assiste, em parte.

1) Da omissão do acórdão no tocante a readequação da pena imposta tendo em vista o reconhecimento indevido da multirreincidência
.

Inicialmente peço vênia para transcrever trechos da peça inicial da presente ação revisional acerca do ponto questionado:

“[...] I – DA SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DO PROCESSADO – CPP, ART. 621, I.

O revisionado ajuizou ação penal em desfavor do revisante alegando que o mesmo estaria envolvido no tráfico de drogas e associação para o tráfico juntamente com sua ex-convivente e outros dois comparsas de nomes João Paulo e Gustavo, conforme dados da pela acusatória>

(...)

Com a decisão prolatada pelo MM. Juiz “a quo”, o revisante foi condenado a TREZE (13) anos e CINCO (05) meses e VINTE E DOIS (22) DIAS DE RECLUSÃO, além de 1.808 dias-multa, sob a infundada alegação de que seria multireincidente no crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que também nunca correspondeu com a verdade, já que o revisante foi totalmente absolvido em 1ª e em 2ª instancia em um outro processo que teve seu nome envolvido pela autoridade policial de Colíder-MT em 2014, cujas decisões são juntadas aos nobres julgadores ora revisantes, conforme documentos que seguem juntos.

(...)

Por outro lado, essa não foi a primeira vez que o revisante sofreu com as INVESTIGAÇÕES POLICIAIS ENVOLVENDO SEU NOME, para isso a defesa do revisante junta para título de conhecimento desses dignos Desembargadores, decisão atual do processo instaurado em 2014 contra o revisante que foi acusado injustamente por tráfico de drogas e associação para o tráfico e que pasmem foi absolvido justamente por falta de provas cabais e que ficou delineado que outra pessoa poderia estar usando o nome do revisante ou estaria ele sendo confundido com outro criminosa.

Isso se tornou latente na vida do revisante uma vez que a polícia trabalha desta forma, pois existe um direcionamento para o tipo de crime ocorrido na urbe, e o nome do revisante passou a incorporar os crimes de tráfico de drogas tanto nesse processo que se busca a revisão, quanto nos autos n. 158-60.2014.8.11.0009 – código n. 86662, que esteve em trâmite perante a 3ª Vara da Comarca de Colíder, Estado de Mato Grosso, cuja decisão manteve a absolvição confirmada por esse Egrégio Tribunal, COMPROVANDO QUE O REVISANTE NÃO COMETEU OS CRIMES DE TRÁFICOS DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NESSE PROCESSO TÃO POUCO NO DE 2014, NO ENTANTO, FOI CONSIDERADO MULTIREINCIDENTE QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO QUE O CONDENOU A MAIS DE 13 ANOS DE RECLUSÃO PELO MAGISTRADO “A QUO”, senão vejamos:

(...)

Essa ação específica de 2014 foi utilizada pelo magistrado de primeiro grau ao sentenciar o revisante a mais de 13 anos de prisão classificando o mesmo como “multireincidente”, sem levar em conta que o processo de 2014 sequer havia decisão transitada em julgado fazendo com que a pena fosse exacerbada e ultrapassasse o mínimo legal, ademais, inúmeras são as provas de inocência do revisante, cuja pena também deverá ser objeto de revista por esse Egrégia Corte.

Por fim, o revisante foi ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, não obtendo qualquer reforma da decisão uma vez que não foram constatadas por ambos tribunais quaisquer violações de lei federal ou norma constitucional.

II – DA NOVA PROVA FORNECIDA PELO SISTEMA PENITENCIÁRIO QUE DEMONSTRA QUE O REVISANTE NUNCA RESPONDEU PROCESSO ADMINISTRATIVO POR USO DE APARELHOS ELETRÔNICOS NA ÉPOCA DOS FATOS – CPP, ART. 621 – III.

(...)

III – DOS REQUERIMENTOS FINAIS

3. ISTO POSTO, requer digne-se Vossa Excelência, proceder o recebimento e o conhecimento da presente REVISÃO CRIMINAL, que o admita, dele conheça e lhe dê provimento para reformar o Venerável Acórdão recorrido, cassando a Respeitável Sentença de 1º Grau na parte em que padece de fundamentação em contrariedade com os artigos 5º, incisos LVI, LVII da Constituição Federal, bem como artigo 93, IX, da Constituição Federal determinando que, nestas partes, outra seja proferida.

3.1. Requer, outrossim, que após dar provimento a presente REVISÃO CRIMINAL, determine a NULIDADE do acórdão por falta de fundamentação reconhecendo-se a nulidade das provas obtidas ilicitamente, em que nada incriminaram o revisante, pelo contrário demonstraram que ele nunca participou de qualquer crime enquanto esteve preso, conforme demonstram os documentos que ora são juntados, tudo com base nos fundamentos acima aludidos, por ser matéria da mais pura e cristalina JUSTIÇA!!”.

Vê-se que apesar de o embargante não formular expressamente o pedido de readequação da pena, ele apresentou fundamentos sobre a sua necessidade, sob o argumento de que não era multirreincidente à época dos fatos, como considerado pelo Juízo
a quo
na dosimetria da pena.

Com efeito, omissa é a decisão que não se manifesta sobre um pedido, argumentos relevantes ou sobre questões de ordem pública, o que, de fato, ocorreu.

Logo, como o acórdão impugnado não analisou pontualmente a tese de readequação da reprimenda, sob o argumento de que o réu, à época dos fatos, não era multirreincidente, passo à sua análise.

No caso, o juízo
a quo
ao realizar a dosimetria da pena, com relação ao ora revisionando, consignou,
in verbis
:

“1. DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

[...]

1.4 – Réu: Josimar Jesus da Silva

1ª FASE: (...)

Assim, sendo ele o comandante, o “cabeça” das ações delituosas, é óbvio que a culpabilidade é mais acentuada e merece desvalor, assim como as circunstâncias como o delito foi cometido, já que, repita-se, Josimar determinou todo o desenrolar da ação criminosa, diretamente de dentro de um presídio.

Ainda quanto às circunstâncias judiciais, Josimar é multirreincidente, possuindo nada menos que três outros executivos de pena, dois da Comarca de Colíder (cods. 94251 e 94277) e um de Alta Floresta (cod. 102105), o que permite, na esteira do entendimento pretoriano, considerar uma das condenações na 2ª etapa dosimétrica, como reincidência, e as outras como maus antecedentes, desvalorando-se mais esta circunstância judicial.

(...)

Assim, considerando que a natureza (maconha e cocaína e quantidade do produto possuem preponderância sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, mas não as excluem, e estando negativada uma circunstância específica e três genéricas, fixo a pena base em 7 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 750 dias-multa, calculados sobre 1/30 do salário mínimo.

2ª FASE: Na segunda fase da dosimetria, não vislumbra-se circunstância atenuante, mas há que se considerar umas das três condenações criminais do apenado como agravante genérica (art. 65, III, “d” do CO), elevando a pena inicial em mais 1/6, encontrando uma reprimenda intermediária de 8 anos e 9 meses de reclusão e mais 875 dias-multa calculados sobre 1/30 do salário mínimo.

3ª FASE: (...)

Assim, deixo de aplica a causa de redução do chamado tráfico privilegiado, tornando a reprimenda definitiva em 8 anos e 9 meses de reclusão e mais 875 dias-multa (...).

2. DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES

2.1 – Réu: Josimar Jesus da Silva

1ª FASE: (...)

Ainda quanto às circunstâncias judiciais, Josimar é multirreincidente possuindo nada menos que três outros executivos de pena, dois da Comarca de Colíder (cods. 94251 e 94277) e um de Alta Floresta (cod. 102105), o que permite, na esteira do entendimento pretoriano, considerar uma das condenações na 2ª etapa dosimétrica, como reincidência, e as outras como maus antecedentes, desvalorando-se mais esta circunstância judicial.

Desse modo, presentes três circunstâncias judicias desfavoráveis, já se autoriza a elevação da pena-base acima do mínimo legal, devendo ela começar no patamar de 4 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 933 dias-multa, calculados a base de 1/30 do salário- mínimo nacional.

2ª FASE: Na segunda fase da dosimetria, não vislumbra-se circunstância atenuante, mas há que se considerar umas das três condenações criminais do apenado como agravante genérica (art. 65, III, “d” do CO), elevando a pena inicial em mais 1/6, encontrando uma reprimenda intermediária de 4 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão e mais 1.088 dias-multa, calculados sobre 1/30 do salário mínimo.

3ª FASE: Por final, na fase derradeira e definitiva da dosagem da pena em concreto, inexistindo causas de aumento ou majoração, encontro a pena definitiva em 4 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão e mais 1.088 dias-multa, calculados sobre 1/30 do salário mínimo.

(...)

3. DO CÚMULO MATERIAL

Havendo condenação para Natalie e Josimar em dois delitos distintos, realizada a dosimetria da pena a cada um dos crimes perpetrados, aplica-se o cúmulo de penas determinado pelo art. 69 do CP, encontrando-se a reprimenda total e definitiva a ser cumprida pelos sentenciados, a saber: (a) Josimar Jesus da Silva: 13 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, e mais 1.963 dias-multa; (...).” (Id. 195757687 – pág. 26-33).

Do exposto, verifica-se que o Juízo
a quo
considerou Josimar Jesus da Silva como multirreincidente, por possuir 3 (três) condenações criminais, quais sejam, os feitos executivos de pena – Códs. 94251 e 94277 da Comarca de Colíder e Cód. 102105 da Comarca de Alta Floresta, sendo que duas delas foram utilizadas na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais e uma delas na segunda fase, como agravante (art. 61, inc. I, do CP).

Portanto, ainda que o juízo
a quo
tenha considerado a Ação Penal nº 158-60.2014.8.11.0009 – Cód. 86662, na qual o ora revisionando foi absolvido, por decisão transitada em julgado, ele continuou a possuir um histórico de condenações anteriores, ou seja, continuou a ser multirreincidente, de modo a não justificar a readequação da reprimenda imposta.

2) Da contradição – decisão contrária ao entendimento jurisprudencial prevalente quanto à ilicitude das provas obtidas diretamente dos dados constantes dos aparelhos celulares, sem prévia autorização judicial.

Verifica-se que o acórdão considerou que “
tratando-se a hipótese em tela de simples acesso aos dados constantes dos celulares, que mantinham relação com a ocorrência investigada, não há que se falar em violação ao sigilo telefônico e imprescindibilidade de autorização judicial
”, utilizando-se como fundamento, precedentes deste Sodalício, confira-se: TJ-MT 00022673520198110021 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/12/2022; TJ-MT - APL: 00008157920168110090 407/2017, Relator: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 14/03/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2017.

Além disso, constou do acórdão impugnado que “
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Ag RG no HC 878.158/PE, reconheceu a validade de diligência policial que acessou aparelho de celular aprendido, após autorização do acusado
”, como ocorreu na hipótese dos autos, em que “
a corré Natalie Oliveira do Nascimento cooperou com as forças policiais e concedeu/autorizou acesso ao seu aparelho de celular, do qual foram extraídas as provas que identificaram o requerente
” (Id. 238880173).

Assim, torna-se evidente que quanto a este ponto visa o embargante a rediscussão de matéria já analisada por este órgão julgador, questionando o entendimento exposto, tratando-se, portanto, de mera irresignação com o conteúdo da decisão combatida, o que é inviável pela via dos embargos de declaração.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“Ementa: Direito penal e processual penal. Embargos de declaração. Estupro de vulnerável majorado. Reconhecimento da continuidade delitiva. Alegação de reformatio in pejus. Omissão inexistente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos a contra acórdão que julgou improcedente revisão criminal, mantendo a condenação do embargante por estupro de vulnerável majorado a 27 (vinte e sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, visando sanear omissão.

II. Questão em discussão

A questão envolve omissão quanto à alegação de reformatio in pejus no reconhecimento da continuidade delitiva pelo Tribunal de Apelação.

III. Razões de decidir

A alegação de prejuízo processual decorrente da aplicação da continuidade delitiva foi expressamente apreciada no julgamento da revisão criminal, tendo sido reconhecida a comprovação de mais de 7 (sete) infrações penais, conforme depoimento da vítima, inexistindo reformatio in pejus diante da redução da pena pelo Tribunal de Apelação.

A omissão não se caracteriza quando a matéria é fundamentadamente enfrentada no acórdão embargado, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A, art. 226, II, e art. 234-A, III; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1202, 20.10.2023; STJ, AgRg no HC nº 845.162/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.4.2024; TJMT, AP nº 1003076-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 29.5.2023.

(N.U 1003484-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
acolher em parte os embargos declaratórios
, para sanar a omissão existente, incidindo no acórdão a matéria não apreciada, sem, contudo, imputar qualquer efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025